Tribunal: TJDFT
Processo: 0707273-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707273-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALECE MOTA SOUSA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALECE MOTA SOUSA contra pronunciamento jurisdicional proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 222884584), nos autos do Proc. no 0704980-28.2024.8.07.0004. A agravante defende neste recurso que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, requerendo, ao final, a concessão do aludido beneplácito em seu favor. Antes de qualquer juízo de prelibação, facultei à agravante manifestação acerca do cabimento do presente recurso, eis que a decisão do Juízo de origem que, de fato, indeferiu o pedido de justiça gratuita foi a de ID 203749009, de 11/07/2024, e que foi objeto do AGI no 0730557-20.2024.8.07.0000, já julgado o mérito no Acórdão no 1918717 (ID 69294668 - Despacho). No ensejo, contido o alerta de que o silêncio da recorrente poderia implicar no não conhecimento desta pretensão reformatória. Conquanto devidamente intimada, deixou transcorrer em branco o prazo que lhe fora assegurado, conforme certidão de ID 69727952. É o relatório do necessário. Decido. Consoante relatado, a decisão que consubstancia o cerne da pretensão reformatória é a que indeferiu o pedido de justiça gratuita (ID 203749009). O último pronunciamento do Juízo de primeiro grau (ID 222884584), apesar de denominado de decisão, tem conteúdo de despacho de mero expediente, dando apenas efetivo cumprimento ao decidido no Acórdão 1918717, 0730557-20.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 15/09/2024. A questão nodal deste recurso – indeferimento do benefício da gratuidade de justiça em prol da recorrente – já fora apreciada e decidida no referido acórdão, no qual concluiu-se que não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, razão pela qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. Eventual alteração no estado de hipossuficiência deverá ser objeto de novo pedido na origem, mediante comprovação do asseverado, e respeitando o devido processo legal. Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator